Tribunal: TJSP
Processo: 2043327-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS - Demanda fundada em suposta fraude na abertura de crédito para financiamento de veículo – Insurgência da Instituição Financeira contra a decisão que indeferiu a denunciação da lide à concessionária revendedora do veículo – Inexistência de obrigação legal ou contratual por parte da alienante do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS - Demanda fundada em suposta fraude na abertura de crédito para financiamento de veículo – Insurgência da Instituição Financeira contra a decisão que indeferiu a denunciação da lide à concessionária revendedora do veículo – Inexistência de obrigação legal ou contratual por parte da alienante do veículo, para com o Banco que concedeu o financiamento – Dissonância da hipótese com o que prevê o art. 125, inciso II, do CPC – Inaplicabilidade dos artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil, eis que não houve arguição, por parte da Financeira ré, de ilegitimidade passiva – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043327-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado LEONILDO
ARAÚJO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043327-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13839
2
Agravo de Instrumento no 2043327-63.2020.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Agravado: Leonildo Araújo Lima
Magistrado de 1o Inst.: Alexandre Batista Alves
Comarca: São Paulo 14° Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
VOTO N° 13.839
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER c.c. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MORAIS - Demanda fundada em suposta fraude na abertura de
crédito para financiamento de veículo Insurgência da Instituição
Financeira contra a decisão que indeferiu a denunciação da lide à
concessionária revendedora do veículo Inexistência de obrigação
legal ou contratual por parte da alienante do veículo, para com o
Banco que concedeu o financiamento Dissonância da hipótese
com o que prevê o art. 125, inciso II, do CPC Inaplicabilidade
dos artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil, eis que
não houve arguição, por parte da Financeira ré, de ilegitimidade
passiva
Inexistência de litisconsórcio passivo necessário -
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.”, contra a r. decisão1 que, nos autos da
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MORAIS” que lhe move Leonildo Araújo Lima, indeferiu a denunciação da lide
promovida pela pessoa jurídica requerida.
Cuida-se, na origem, de demanda em que o autor visa ao
ressarcimento de danos decorrentes da celebração de um suposto contrato fraudulento de
financiamento veicular, junto à concessionária “Ops Comércio de Veículos Ltda.”, com a
intervenção da Instituição Financeira, ora agravante.
Neste contexto, a “Aymoré”, única representante do polo
passivo da ação, requereu, em sua contestação, a denunciação da lide à
concessionária/revendedora do veículo, a fim de mitigar eventuais prejuízos.
1 Fls. 24/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043327-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13839
3
Subsidiariamente, pleiteou a inclusão da referida revendedora no polo passivo da lide,
como litisconsorte necessária, nos termos dos artigos 114, 338 e 339, todos do Código de
Processo Civil.
Ante o indeferimento do pedido, agrava a “Aymoré”,
reiterando em suas razões a argumentação tecida em sua defesa.
Vieram os autos conclusos para análise inicial.
É a brevíssima síntese do necessário.
Deixo de intimar a parte contrária, pois esta decisão não tem
o condão de acarretar-lhe prejuízo.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, a denunciação da lide proposta pela “Aymoré”
não tem embasamento legal, porquanto não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 125, do CPC.
Da narrativa disposta na exordial, extrai-se que o autor teria
sido vítima de fraude, na medida em que, utilizando-se de seus dados, determinado agente
conseguiu financiar um veículo, via “Aymoré”, junto à revendedora “Ops”.
Em razão da demanda ter sido ajuizada tão somente em face
da “Aymoré”, não há que se falar em denunciação da lide à concessionária que alienou o
veículo, posto que não há, na hipótese, obrigação legal ou contratual de ressarcimento de
danos à denunciante (art. 125, inciso II, do CPC).
Sobre o tema, vide acórdão proferido nos autos do Agravo de
Instrumento n° 2073552-03.2019.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Junior, 20° Câmara
de Direito Privado, julgado em 12/08/2019, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043327-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13839
4
“INTERVENÇÃO DE TERCEIRO
Denunciação da lide
requerida
pelo Banco-réu
ao
suposto
beneficiário
da fraude bancária alegada, que recebeu, em sua conta
corrente, o valor que foi retirado da conta corrente da autora-
agravada Hipótese que não se enquadra nas previsões do
art. 125 do CPC/2015 Ampliação subjetiva do polo passivo
indeferida
A denunciação da lide só deve ser admitida
quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do
contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o
denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de
fundamento novo não constante da ação originária - Decisão
mantida Recurso desprovido.”
Sem prejuízo, igualmente desprovido de razão o pedido
subsidiário, eis que os dispositivos legais mencionados (artigos 338 e 339, ambos do
Código de Processo Civil) pressupõem a prévia arguição de ilegitimidade passiva, o que
não ocorreu no caso em apreço.
Por fim, também não é o caso de litisconsórcio necessário
(art. 114, do CPC), eis que a relação jurídica ora controvertida, bem como a eficácia da
sentença, não exigem a presença obrigatória, no polo passivo, da Instituição Financeira e
da alienante do veículo, até porque é possível á casa Bancária pleitear eventuais prejuízos
mediante ação regressiva.
Nestes termos, a r. decisão agravada, dado o seu acerto, deve
ser mantida, tal como lançada.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
6ANA CATARINA STRAUCH
Relatora